Tribunal: STF
Processo: MS 21659
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO
   DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535,
   I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1.      Os embargos de
   declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de
   modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do
   mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente
   em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro
   material manifesto. Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a
   Ministra ELLEN GRACIE, DJ 18.02.2005].
2.      Embargos de declaração
   rejeitados.